Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707313-73.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MATHEUS BENÍCIO WANDERLEY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHA E POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTIDADE DE ACRÉSCIMO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas pelos réus contra a sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), em razão de terem subtraído um aparelho celular. A Defesa pugna pela absolvição de ambos os réus. Um dos réus pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da conduta social ou, subsidiariamente, aplicar fração de acréscimo menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição dos réus por insuficiência de provas e in dubio pro reo; (ii) saber se é possível a valoração negativa da conduta social do réu em razão de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior; e (iii) estabelecer se a fração aplicada na exasperação da pena-base deve ser revisada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, juntamente com o reconhecimento dos réus pelas vítimas e indicação da localização do bem subtraído, produz a convicção acerca da materialidade e da autoria dos réus, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 5. O fato de o crime ter sido cometido enquanto o autor cumpria pena por delito anterior justifica maior reprovabilidade da conduta, a ser considerada na primeira fase da dosimetria, para valoração negativa da culpabilidade ou da conduta social do réu. 6. A aplicação de 1/8 do intervalo de pena para elevação para cada circunstância judicial negativa está em conformidade com o entendimento majoritário do Tribunal, que considera essa fração adequada para assegurar a individualização da pena de forma proporcional, sem impor um critério matemático rígido. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos não providos. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LVII; CP, arts. 68, 157, § 2o, II; CPP, arts. 155; 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/4/2023. TJDFT, Acórdão 1841264, 07192000520228070003, Rel. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, j. 4/4/2024. TJDFT, Acórdão 1798153, 07263778920238070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2023. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, em razão da insuficiência probatória. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono a sua tese e suscita divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030